Tribunal: TJDFT
Processo: 0743753-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTÔNIO BERNARDES FERREIRA, VILMA FÁTIMA DO CARMO FERREIRA e CHRISTIANE DE JESUS LIMA DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, lastreada em contrato de concessão de direito real de uso. CARLOS ANTÔNIO e VILMA suscitaram a falta de citação e nulidade de suposto comparecimento espontâneo aos autos. Alegaram que desconhecem o advogado que juntou anterior procuração em seus nomes e que as assinaturas constantes das respectivas procurações não eram suas. Requereram o reconhecimento da nulidade do processo e restituição do prazo para apresentar defesa. Quanto ao mérito, os agravantes alegaram prescrição do título executivo e que, na condição de fiadores do contrato, foram exonerados em razão da assinatura de termo aditivo sem as respectivas anuências. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para restituir o prazo para os agravantes CARLOS ANTÔNIO e VILMA apresentarem defesa ou, no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos fiadores ou, sucessivamente, a prescrição do título executivo. Preparo regular sob ID 52334030. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) II - Dos executados Geraldo Bento de Oliveira Junior; Christiane de Jesus Lima da Silva; Carlos Antonio Bernardes Ferreira; e Vilma Fátima do Carmo Ferreira No ID 151913750, certificou-se a penhora de ativos financeiros em contas bancárias dos executados, demonstrada no extrato de ID 151913759, a seguir detalhada: 1. R$ 8.058,72, em contas titularizadas pela ré Vilma Fátima perante o Banco Bradesco (R$ 7.714,70); a Caixa Econômica Federal (R$ 237,15); e o Banco do Brasil (R$ 106,87) 2. R$ 4.146,71 em contas titularizadas pelo réu Carlos Antonio Bernardes Ferreira perante o Banco Santander (R$ 452,80); e a Caixa Econômica Federal (R$ 3.693,91) 3. R$ 3.864,40, em contas titularizadas pela executada Christiane de Jesus lima da Silva perante o Banco do Brasil (R$ 2.246,94); e a Nu Pagamentos S.A. (R$ 1.617,46). No ID 154611801, os executados Carlos Antonio, Vilma Fátima opuseram exceção de pré-executividade onde alegaram ausência de citação, a liberação da penhora realizada no ID 151913759, e a restituição do prazo para defesa. Por sua vez, a executada Christiane de Jesus opôs exceção de pré-executividade, no ID 156672231, onde alega a preliminar de prescrição da dívida ora vindicada, ao fundamento de decurso do prazo de 5 anos para execução do título executado. Sustenta que o Contrato NUTRA/PEOJU N° 131/2010, DE 06/06/2010, previa carência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, cujo termo inicial da obrigação se deu em 06/06/2011 e o término, em 06/06/2016. Acrescenta que o título em questão foi aditado pelo Termo Aditivo Gerac/Dicom n° 009/2016, de 08/03/2016, sem anuência dos Avalistas. Alega que, na Cláusula Segunda do referido aditamento, prorrogou-se o prazo de vigência do contrato aditado por 60 meses, a contar de 14/02/2014. Com efeito, defende que a data de início da cobrança se deu em 14/02/2014, tendo por fim a obrigação em 14/02/2020. Com esses registros, aduz que a parte autora ajuizou o presente feito em 01/06/2022, quando já expirado o prazo prescricional, razão pela qual pela extinção do feito em razão da prescrição da ação executiva. Alternativamente, requer a extinção do feito em virtude da alegada ilegitimidade da executada. No ID 157988064, os executados Carlos Antonio, Vilma Fátima; e Christiane de Jesus reiteram o teor da petição supra. Defendem a exclusão dos patronos que colacionaram, nos IDs 137253052 e 137253053, procurações não outorgadas pelos executados Carlos Antonio, Vilma Fátima, sob a alegação de falsidade da assinatura do documento em questão, assim como a renovação da citação dos executados/avalistas, tal qual como ocorreu com a Executada/Avalista CHRISTIANE DE JESUS, no ID 153843729; e, ao final, pugnam pela liberação da penhora efetuada no ID 151913759. No ID 159854849, a parte autora apresenta resposta à exceção de pré-executividade oposta no ID 156672231, pela executada Christiane de Jesus. Defende que o prazo prescricional do título ora executado - contrato de concessão de uso de imóvel da Terracap (ID 126584123) - é de 10 anos, conforme entendimento do c. STJ no Recurso Especial 1.117.903/RS, no regime dos recursos repetitivos. Quanto à alegação de falsidade das assinaturas dos mandatos apresentados pelos executados, afirma haver indícios de procedência, em razão da renúncia do Advogado Dr Jonathas Henrique Vasconcelos Caldeira, formulada no ID 141843839, tendo, entretanto, postulado pela manutenção do reconhecimento do comparecimento espontâneo, uma vez que juntaram novas procurações nos IDs 154589979 e 154589980. E, caso o Juízo entenda haver indícios de falsidade de assinaturas nos referidos mandatos, que sejam enviadas cópias às autoridades criminais para apuração quanto a eventual cometimento de crime. Ao final requer o indeferimento da impugnação, a manutenção das constrições realizadas nos atos e o regular seguimento do feito executivo. No ID 159856336, a autora apresenta contestação à exceção de pré-executividade oposta pelos réus executados Carlos Antonio, Vilma Fátima; e Christiane de Jesus, onde ratifica os termos da contestação de ID 159854849, acima detalhada. É a síntese necessária. Decido. Preliminarmente, quanto à prescrição do contrato de cessão de direito real de uso com opção de compra, aditado pelo contrato de ID 126584125, em que se funda o presente feito executivo, cujas cópias constam nos IDs 126584123 e 126584125, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. n. 1.117.903/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que, para os casos de cobrança de preço público, o prazo prescricional é de vinte anos no CC/16, e, de dez anos no CC/2002. Com efeito, tratando-se de preço público, aplica-se o disposto no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, sendo o prazo prescricional, no caso em tela, decenal, conforme art. 205 do Código Civil e, ainda, entendimento firmado pelo STJ, julgamento do REsp. n. 1.117.903/RS, acima detalhado. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo, deste Tribunal: (...) Quanto à alegação de ilegitimidade dos executados avalistas para figurarem no pólo passivo desta demanda executiva, da análise dos contratos acostados nos IDs 126584123 e 126584125, verifica-se que somente o primeiro foi devidamente assinado pelos réus fiadores, de modo que a ausência de assinatura tão somente no termo aditivo de ID 126584125 não deslegitima a garantia prestada no contrato originário, sobretudo pela previsão expressa no parágrafo primeiro e segundo do contrato de ID 12684123, onde prevê que a garantia corresponderá a quaisquer acréscimos, reajustes e acessórios da dívida principal, restando consignado eventual desobrigação dos fiadores condiciona-se à notificação judicial ou extrajudicial, o que não restou demonstrado nos apresentes autos. Feitos esses registros, REJEITO as preliminares de prescrição e de ilegitimidade suscitadas pelos executados/excipientes. Lado outro, diante da constituição de novos patronos, nos IDs 154589979 e 154589980, reputo válido o comparecimento espontâneo dos executados Christiane de Jesus; Carlos Antonio; e Vilma Fátima, anotado nos IDs 153843729, 157260590.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração de ID 164211809, opostos pelos executados Carlos Antônio Bernardes Ferreira, Vilma Fátima do Carmo Ferreira e Christiane de Jesus Lima da Silva, contra a decisão de ID 163508240. Contrarrazões ao ID 166017221. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Carlos Antônio e Vilma – comparecimento espontâneo Ajuizada a execução e antes de aperfeiçoada a citação, o Dr. Jonathas Henrique Vasconcelos Caldeira, OAB/DF 25.741, protocolou petição denominada “embargos à execução”, em nome da devedora principal, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e dos agravantes CARLOS ANTÔNIO, VILMA e CHRISTIANE e juntou procurações supostamente outorgadas pelos devedores. O juízo determinou a regularização da representação processual, posto que faltou procuração da MARKA CONSTRUTORA, e que o causídico anexasse cópia dos documentos de identidade dos outorgantes. Sobreveio renúncia ao mandato (ID 141843840). Diante do suposto decurso de prazo para pagamento, o juízo determinou o bloqueio de ativos financeiros dos devedores por meio do Sisbajud. CHRISTIANE compareceu aos autos, informou que não reconhecia aquela procuração anteriormente juntada e requereu ao juízo a restituição do prazo de defesa (ID 15176227 e 152110456). O requerimento foi deferido e determinada a restituição do numerário bloqueado, conforme decisão de ID 153843729. A seguir, CARLOS ANTÔNIO e VILMA juntaram procurações e, igualmente, alegaram não reconhecer a procuração anteriormente juntada e requereram a restituição do prazo para defesa (ID 154589976 e 154611801). Sobreveio a decisão agravada em que o juízo reputou válido o comparecimento espontâneo dos devedora, contudo não se manifestou quanto ao pedido de devolução do prazo para defesa. Opostos embargos de declaração e nos quais os embargantes apontaram omissão quanto ao pedido de restituição do prazo de defesa, o juízo desproveu o recurso e sob a genérica fundamentação de que teria por objeto o reexame do julgamento. Conforme se verifica do contexto ora retratado, há clara omissão do juízo em apreciar o requerimento de restituição do prazo e em flagrante cerceamento de defesa. Desta forma, a fim de prevenir prejuízos aos agravantes, impõe-se o sobrestamento do processo na origem até decisão do colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator